Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM EXAME. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recusa indevida do plano de saúde em custear o tratamento cirúrgico e a internação de beneficiário, em caso de urgência/emergência configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
3. No caso concreto, considerando a baixa complexidade da causa e o curto lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, os honorários advocatícios fixados na sentença são suficientes para remunerar o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente e atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3.1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. No caso em exame, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação não provida. Unânime.